Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720339-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARLENE RIBEIRO DE SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 195593364 do processo originário): “Trata-se de ação, submetida ao procedimento comum, movida por MARLENE RIBEIRO DE SOUZA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Em síntese, a autora alega que é cliente do banco réu, onde recebe sua remuneração, e que, em razão de empréstimos contratados, diversos descontos têm comprometido seus rendimentos. Em sede de tutela provisória, requer a limitação dos descontos em até 30 % dos rendimentos da autora, até o deslinde do feito, com fulcro Lei no 7.239/23, do Distrito Federal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não verifiquei alta probabilidade do direito afirmado em inicial a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Ademais, verifica-se que os contratos que deram azo ao ajuizamento da ação datam, os primeiros, do ano de 2022. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. (Acórdão 1841910, 07243365220238070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora”. Em suas razões recursais (ID 59295874), a agravante afirma que postulou a tutela de urgência para limitar em 30% da sua remuneração os descontos em sua conta corrente e no contracheque. Informa que é servidora do Distrito Federal. Alega que possui empréstimos com descontos no contracheque e empréstimos com desconto em conta corrente, cujas dívidas geram um comprometimento de 65% da sua remuneração. Menciona que foi diagnostica com doença de Parksion, o que gerou a aposentadoria da agravante e a redução de seus vencimentos. Defende que deve ser priorizada a dignidade da pessoa humana. Afirma que a Lei Distrital n.o 7.239/2023 impõe categoricamente às instituições financeiras a limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% da remuneração do mutuário. Defende que a Lei Complementar n.o 840/11 proíbe descontos em folha de pagamento superior a 30%. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos que superem o importe de 30% dos rendimentos da agravante. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante formulou pedido para limitar os descontos no contracheque e em conta corrente ao percentual de 30% da sua remuneração. Verifico, ainda, que a ação ajuizada pela agravante não está sendo processada pelo rito da Lei do Superendividamento, uma vez que o pedido formulado foi, tão somente, de limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Inicialmente, aprecio o pedido de limitação dos descontos em contracheque. No caso em comento, a agravante é servidora pública do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 4.376,09 e líquida no valor de R$ 2.542,26, conforme contracheque de ID 194496624 dos autos originários, referente ao mês de fevereiro de 2024. No âmbito do Distrito Federal, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/11 estabelece que os descontos no contracheque do servidor devem obedecer ao limite de 40% dos seus rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito. Vejamos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) Logo, a margem consignável da agravante é de até 40% dos seus rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito. Depreende-se do contracheque da agravante que foram contratados nove empréstimos consignados com o Banco agravado, que totalizam a quantia de R$ 1.783,83. Observa-se, ainda, que a agravante não paga imposto, de modo que, no contracheque consta tão somente o valor bruto por si percebido e os descontos dos empréstimos. Considerando a remuneração bruta da agravante (R$ 4.376,09), verifica-se, em juízo perfunctório, que os descontos (R$ 1.783,83) ultrapassam o limite de 40% permitido para desconto em folha de pagamento do servidor do Distrito Federal, conforme a LC n° 840/2011. No caso, não é possível afirmar, neste momento processual, se existe consignação para pagamento de cartão de crédito, uma vez que os termos contratuais não foram juntados nos autos de origem. Todavia, o fato é que, adotando o percentual máximo de desconto permitido, ou seja, 40% dos rendimentos da agravante, verifica-se que os descontos ultrapassaram o limite legal. Assim, no tocante aos empréstimos consignados, prima facie, restou demonstra a plausabilidade do direito. Logo os empréstimos consignados no contracheque da agravante devem ser limitados a 40% da sua remuneração bruta, observando que 5% devem ser destinados às dívidas com o cartão de crédito. Passo, doravante, a apreciar o pedido de limitação nas conta-corrente. Em relação ao mútuo bancário com desconto em conta-corrente, em juízo perfunctório, entendo que não é cabível a limitação das parcelas contratadas conforme postulado. A jurisprudência desta Egrégia Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O Colendo STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em relação à alegação da agravante de que deve ser aplicada a Lei Distrital 7.239/2023 que prevê “quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput" (art. 1o, § 1o)”, entendo, em juízo perfunctório, que referida questão precisa ser analisada com maior profundidade, após o contraditório e a dilação probatória. Isso porque a maioria dos empréstimos contratados foram pactuados antes da vigência da Lei 7.239/2023, fato que afasta a incidência da norma, uma vez que a lei recentemente promulgada não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, sob pena de violar o princípio da irretroatividade. No caso em comento, depreendem-se do documento de ID 194499631, autos de origem, que dos 15 (quinze) empréstimos contratados, 12 foram pactuados antes da vigência da Lei Distrital. De fato, os efeitos da norma somente podem ser projetados para os atos praticados após a sua vigência, não podendo retroagir para atingir os contratos anteriormente pactuados. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 30%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. LEI 7.239/23. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1085 STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Considerando que os contratos foram firmados antes da vigência da Lei 7.239 de 19 de abril de 2023, faz-se necessária uma maior dilação probatória para ponderar a incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB. 3. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11. 4. A legislação que restringe o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao patamar de 30% dos rendimentos do mutuário. 5. Uma vez que o agravante não nega a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente, tampouco noticia a revogação de autorização, a ilegalidade dos descontos em conta corrente deve ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório, a fim de verificar se há autorização expressa neste sentido. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto 7. Diante da ausência de plausibilidade na alegação de ilícito perpetrado pelo banco agravado ao descontar da conta corrente do autor quantias superiores a 30% de seus rendimentos e considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1758846, 07235371220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. consignação em folha de pagamento. LIMITAÇÃO DE 30% OBSERVADA. empréstimos consignado EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A contratação do empréstimo consignado em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990 e regulamentada pelo Decreto 8.690/2016 e, por se tratar de servidora pública distrital, também se aplica a Lei Complementar Distrital 840/2011 e o Decreto Distrital 28.195/2007. 1.1. Fixado o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas, percentual observado nos empréstimos arrolados no contracheque da agravante/autora. 2. Sobre o mútuo bancário, descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que sejam utilizada para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário. Assim, não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2.1. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. 3. No caso, é necessária a produção probatória, porque as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, na fase preambular, à probabilidade do direito alegado na inicial requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, impondo a reforma da decisão agravada para afastar a limitação aos descontos realizados pelo banco agravante. 4. Considerando que os contratos realizados restaram aperfeiçoados segundo as normas vigentes à época de sua realização, não há possibilidade de impor-lhes a adequação aos postulados estabelecidos pela Lei Distrital no 7.239/2023, uma vez que devem ser considerados atos jurídicos perfeitos. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1767986, 07269693920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 4/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase inicial, averiguar a limitação postulada. Saliento, de qualquer forma, que a matéria será analisada com maior profundidade por ocasião do julgamento do agravo pela Colenda Turma. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento da agravante ao limite de 40% dos seus rendimentos brutos. Caso não haja no contracheque desconto para pagamento de despesa com cartão de crédito, deverá ser observado o limite de 35% dos rendimentos da agravante. Expeça-se ofício urgente ao órgão empregador da agravante para o cumprimento da presente decisão. O órgão empregador deverá informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se no contracheque da agravante há desconto para pagamento de cartão de crédito. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora